Tribunal: TJDFT
Processo: 0004851-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CIÊNCIA DA MENORIDADE PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A caracterização do crime de corrupção de menores se dá por intermédio da comprovação da prática delitiva em companhia do menor e da prova de sua menoridade, sendo desnecessárias a prévia ciência do comparsa quanto à menoridade e a efetiva corrupção do adolescente.
2. Entende-se por documento hábil qualquer documento dotado de fé pública que esclareça a identidade do menor através de dados indicativos de RG, CPF, Certidão de nascimento, sendo aceito até mesmo as informações contidas em boletim de ocorrência baseada exclusivamente nas declarações do suposto adolescente (Precedentes do STJ - RESP n.o 1737765/MG).
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para que seja caracterizada a continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
4. Impossível a aplicação da continuidade delitiva quando verificado que os delitos não foram praticados com unidade de desígnios, nem tampouco foi o crime subsequente praticado com o aproveitamento das condições objetivas do anterior. Dessa forma, comprovadas a autonomia e independência dos crimes praticados, deve ser reconhecida a reiteração criminosa, a ser considerada para agravamento das penas.
5. O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1837655/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019).
6. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA READEQUAR AS PENAS APLICADAS.